Tribunal: TJDFT
Processo: 0703602-80.2019.8.07.0014
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. PARCELAS. DESCONTO EM CONTRACHEQUE. MUTUÁRIA. INADIMPLÊNCIA. COBRANÇA E INSCRIÇÃO DO NOME DA CONTRATANTE EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITO LASTREADO DE CAUSA SUBJACENTE LEGÍTIMA. ATOS LÍCITOS. AUSÊNCIA. MÚTUOS LEGITIMAMENTE CONTRATADOS E IMPORTES DISPONIBILIZADOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CONFRONTAÇÃO COM OS INSTRUMENTOS NEGOCIAIS. ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO. INVIABILIDADE. OBRIGAÇÕES, ADEMAIS, HÍGIDAS. PEDIDO. REJEIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. Conquanto o contrato bancário concertado entre o agente financeiro e pessoa física encerre relação de consumo por encartar em seus vértices fornecedora de serviços e o destinatário final da prestação, a natureza que ostenta não enseja a automática inversão do ônus probatório, que demanda a apreensão da verossimilhança da argumentação desenvolvida e a dificuldade ou impossibilidade de o consumidor lastrear a argumentação que desenvolvera, derivando da ausência dessas premissas a inviabilidade de se cogitar da subversão do ônus probatório (CDC, art. 6o, VIII).
2. O fato de o relacionamento de direito material encerrar relação de consumo não legitima que o sistema processual seja subvertido, tornando inviável que a consumidora, ao propor ação declaratória cumulada com indenizatória de danos morais, invoque como causa de pedir que os contratos dos quais emergiram débitos que lhe foram imputados teriam sido fraudados, e, ao ser confrontada com os contratos exibidos pelo agente financeiro e com os comprovantes de que os importes mutuados foram recolhidos em conta de sua titularidade, reconhecendo a higidez dos instrumentos e dos mútuos, inove a causa de pedir que alinhara, pretendendo declaração de que os mútuos, em verdade, haviam sido quitados, pois, estabilizada a lide, restam consolidados os contornos do litígios (CPC, art. 329, I e II).
3. A par do advento de pretensão de alteração dos limites da causa posta em juízo após estar estabilizada a relação processual, sobejando latente a inadimplência da mutuária quanto à realização das prestações originárias dos mútuos que reconhecidamente contratara, não subsiste lastro para reconhecimento duma quitação não postulada originalmente e inexistente, ao final, e a ocorrência de ilícito imputável ao agente financeiro mutuante por ter, defronte a inadimplência da consumidora, inserido seu nome em cadastro de inadimplentes, pois a medida encerra simples exercício do direito que o assiste de valer-se dos instrumentos legalmente autorizados para perseguição do que lhe é devido (CC, arts. 186 e 188, I; CPC, art. 373, I).
4. O ato ilícito consubstancia a premissa genética da responsabilidade civil, à medida que, estando plasmada no princípio de que, emergindo do ato comissivo ou omisso praticado por alguém efeito danoso a terceiro, por ter afetado a esfera jurídica do lesado, torna seu protagonista obrigado a compor os efeitos que irradiara da sua conduta, emergindo dessa resolução que, traduzindo os atos e fatos invocados como substrato da pretensão indenizatória simples exercício regular dum direito, não consubstancia fato ilícito, obstando a germinação do silogismo indispensável à germinação da obrigação reparatória – ato ilícito, dano, culpa e nexo de causalidade (CC, arts. 186, 188, I, e 927).
5. Desprovido o recurso, a resolução implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levado a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11).
6. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios majorados. Unânime.